Tribunal: TJES
Processo: 5007335-27.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007335-27.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

APELANTE: JOSE BARBOSA DOS SANTOS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007335-27.2022.8.08.0030

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:
JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA IDOSA E ANALFABETA. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato de portabilidade de empréstimo consignado, firmado com idoso analfabeto, e condenou o réu à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O autor nega ter contratado a operação consignada nº 984988469, cuja liberação de crédito não consta em sua conta, embora tenham sido efetuadas 73 parcelas de R$74,15. Afirma ainda não ter obtido solução na via administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se está preclusa a decisão interlocutória não impugnada oportunamente; (ii) estabelecer se é válida a contratação de empréstimo consignado por pessoa analfabeta, sem o cumprimento das formalidades legais previstas no art. 595 do CC; e (iii) determinar se os descontos indevidos autorizam a restituição em dobro e a indenização por danos morais

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova foi determinada por decisão interlocutória e, como não foi objeto de impugnação por agravo de instrumento, operou-se a preclusão, tornando-se definitiva no processo.

O analfabetismo não implica incapacidade civil, mas exige o cumprimento das formalidades do art. 595 do Código Civil, com assinatura a rogo e subscrição por duas testemunhas, o que não foi observado no caso concreto.

A instituição financeira não comprovou a contratação regular, tampouco apresentou contrato físico com as formalidades legais ou comprovou a autenticidade de eventual assinatura eletrônica, sendo, portanto, nulo o contrato por ausência de forma prescrita em lei.

Os descontos realizados com base em contrato nulo são indevidos, e, conforme entendimento do STJ (EREsp 1.413.542/RS), a repetição em dobro dos valores cobrados após 30/03/2021 independe da comprovação de má-fé do fornecedor, sendo devida no presente caso.

A jurisprudência reconhece que descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, configuram ofensa suficiente para ensejar indenização por danos morais, independentemente de prova do prejuízo concreto.

O valor fixado em R$ 5.000,00 a título de indenização por dano moral está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

A preclusão impede a rediscussão da inversão do ônus da prova não impugnada no momento oportuno.

É nulo o contrato de empréstimo consignado firmado por pessoa analfabeta sem a observância das formalidades previstas no art. 595 do Código Civil.

Descontos indevidos em benefício previdenciário, fundados em contrato nulo, ensejam restituição em dobro dos valores cobrados após 30/03/2021.

A cobrança indevida de parcelas em benefício previdenciário de pessoa hipervulnerável caracteriza dano moral indenizável, dispensada a prova do prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 104, III; 166, IV; 595. CDC, art. 42, parágrafo único. CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.954.424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07/12/2021, DJe 14/12/2021. STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021. TJPR, AC nº 0002009-20.2022.8.16.0170, Rel. Subst. Alexandre Kozechen, 10ª Câmara Cível, j. 20/02/2025. TJMG, AC nº 5000959-13.2021.8.13.0453, Rel. Des. Aparecida Grossi, 17ª Câmara Cível, j. 02/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

____________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007335-27.2022.8.08.0030

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:
JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

O Autor alega ser aposentado e ter contratado alguns empréstimos consignados no passado. No entanto, com a ajuda de parentes, tomou conhecimento de um contrato de empréstimo consignado que afirma jamais ter contratado ou recebido o valor correspondente em sua conta. Ele menciona que o contrato de nº 984988469, com valor liberado de empréstimo de R$0,00, gerou descontos de 73 parcelas de R$74,15.

Sustenta que é pessoa com deficiência (perna esquerda amputada) e analfabeto (somente e com muita dificuldade assinando o próprio nome), dependendo de terceiros para atos da vida civil.

Alega ter tentado resolver a questão administrativamente na agência do Banco, mas foi informado de que nada poderia ser feito, o que o levou a buscar a via judicial.

De outro lado, o Réu defende a validade do negócio jurídico com base nos princípios da autonomia da vontade e da liberdade contratual, esclarecendo que a operação em questão (nº 984988469) foi uma portabilidade de crédito do Banco Santander (Brasil) S/A, no valor de R$2.966,91, contratada presencialmente na agência (do Apelante) em 13/05/2022, a ser paga em 73 parcelas de R$74,14.

Sustenta que o analfabetismo, por si só, não é causa de incapacidade civil ou de anulação de negócio jurídico.

Pois bem.

A inversão do ônus da prova foi determinada pela Magistrada singular através de Decisão interlocutória proferida no curso do processo (ID 14920440). Como o Apelante não aviou o recurso cabível (agravo de instrumento) no devido prazo, a discussão sobre o tema está
preclusa
, ou seja, não pode mais ser abordada no processo.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO AGRÍCOLA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ . (I)
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO
. (...) (...). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJPR 00020092020228160170 Palotina, Relator.: substituto alexandre kozechen, Data de Julgamento: 20/02/2025, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/02/2025).
Sem grifos no original.

Assim,
não conheço do recurso
no tocante a tal matéria.

Superada esta questão, passa-se à análise do mérito recursal.

Inicialmente, é crucial considerar a hipervulnerabilidade do Autor, uma vez que ele é
idoso e analfabeto
, ainda que tal situação não restrinja a sua capacidade de contratar.

Isso porque os analfabetos são considerados plenamente capazes de exercer direitos e assumir obrigações. A lei não exige que eles usem um instrumento público ou nomeiem um procurador para realizar atos da vida civil.

Nesses casos, é necessário apenas cumprir os requisitos do artigo 595 do Código Civil, que dispõe:
“Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas”
.

Confira-se precedente:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta. 3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido. 4. O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas.
5. Recurso especial não provido. (STJ, REsp n. 1.954.424/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021).
Sem grifos no original.

Na situação, para comprovar a contratação questionada, o Apelante anexou apenas um documento digitalizado (ID 6461628), que se refere à portabilidade de crédito de outra instituição financeira. Veja:

Uma vez que o contrato físico não foi anexado ao processo e a celebração eletrônica não foi comprovada (a simples anotação no sistema bancário sobre a assinatura digital não é suficiente para tanto), conclui-se que as formalidades legais necessárias não foram cumpridas.

Importante destacar que em situações como a presente, a formalização do contrato requer maior cautela devido às condições do mutuário, que é idoso e analfabeto. Pessoas assim reconhecidas, são tidas por hipervulneráveis em razão da natural dificuldade de compreenderem o conteúdo de contratos que venham a firmar. Por isso, a presença de um terceiro que assina a rogo é fundamental para compensar, em parte, o desequilíbrio na relação contratual.

Por fim, a insinuação pelo Apelante de que o Autor não seria analfabeto não se sustenta. Na petição inicial, ele declara que apenas consegue assinar o próprio nome, e com dificuldade. Além disso, o documento de declaração de domicílio fiscal, anexado pelo Banco no ID 6461633, traz a impressão digital do seu polegar, o que corrobora sua condição de analfabeto.

Nesse diapasão, não observadas as formalidades legais retro mencionadas, declara-se a nulidade do contrato discutido pela ausência da forma prescrita em lei (art. 104, III, do CC).

Via de consequência, a cobrança de valores previstos no contrato havido entre as partes deve ser considerada indevida, já que tal instrumento não observou as formalidades previstas em lei. E tal circunstância justifica e autoriza a restituição dos valores pagos.

De outro lado, é de se ver que Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que "
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Ocorre que, em razão da modulação dos efeitos do mencionado precedente, a decisão, quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, ou seja, a partir de 30/03/2021.

Assim, as cobranças eventualmente efetuadas a partir de 30/03/2021 devem ser compensadas ou restituídas em dobro,
porque a partir de tal data é
dispensada
a verificação da má-fé do fornecedor
.

É o caso, pois a contratação em análise data de 13/05/2022.

Em relação ao dano moral, a jurisprudência majoritária entende que os descontos indevidos em benefício previdenciário, por sua natureza eminentemente alimentar, geram o direito à indenização.

Confira precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR PESSOA IDOSA ANALFABETA. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS .
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
RESTITUIÇÃO DEVIDA EM DOBRO.
DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO
. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. - Tendo em vista o disposto nos artigos 104, III; 166, IV e 595, do Código Civil, é nulo o contrato celebrado com analfabeto, quando não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por meio de procurador constituído por instrumento público - Ausente prova da contratação regular, afiguram-se ilícitos os descontos procedidos no benefício previdenciário da autora, referentes aos empréstimos não autorizados -
O desconto indevido de prestações no benefício previdenciário da autora, por obstar o uso da verba de natureza alimentar, enseja dano moral indenizável
, bem como a restituição em dobro dos valores descontados, deduzidas as quantias eventualmente depositadas na conta de sua titularidade - O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo cabível a majoração do quantum indenizatório quando o montante se revelar insuficiente para os fins a que se destina. (TJMG - AC: 50009591320218130453, Relator.: Des .(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 02/08/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/08/2023).
Sem grifos no original.

Em relação ao
quantum
indenizatório, a doutrina destaca que:

“Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.” (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

De fato, diante da ausência de critérios legais pré estabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, é de ser
mantido
o
quantum
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.

Não é demais mencionar que esse é o valor que usualmente este Tribunal tem fixado em situações semelhantes (descontos indevidos em benefício previdenciário),
ex vi
Apelação Cível nº 5003793-35.2021.8.08.0030, Apelação Cível nº 0036769-10.2017.8.08.0035 e Apelação Cìvel 50002094420248080065 (de minha relatoria).

Logo, inexiste a exorbitância do
quantum
indenizatório alegada no recurso.

A sentença é mantida integralmente.

Ante todo o exposto,
conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento
.

Por conseguinte, em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) os honorários sucumbenciais arbitrados na Sentença em desfavor do Apelante,
totalizando, assim, 12% (doze por cento) do valor total da condenação (base de cálculo estabelecida na sentença).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.